Tribunal: TJSP
Processo: 1025448-60.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.